Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-24.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800431-24.2025.8.14.0401

APELANTE: D. G. C.

APELADO: L. S. C.

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800431-24.2025.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

Recorrente: DARLENE GONCALVES CONCEICAO

Recorrido:
CLEMENTINO PEREIRA RODRIGUES

Capitulação: Medida Protetiva prevista na lei nº 11.340/06

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Darlene Gonçalves Conceição contra sentença que julgou improcedente pedido de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas liminarmente, em desfavor de Leonardo Sousa Conceição, no contexto de violência doméstica e familiar, revogando-as com fundamento na ausência de fatos novos e na inexistência de situação atual de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação vivenciada pela apelante configura violência doméstica e familiar, a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a revogação das medidas protetivas pode ocorrer sem a prévia oitiva da vítima e sem prova inequívoca da cessação do risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006 é aplicável a relações íntimas de afeto encerradas, nas quais persiste a prática de violência de gênero, incluindo a violência psicológica e patrimonial.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem ser concedidas diante da presença de fumus boni iuris e periculum in mora, prescindindo de prova cabal, bastando a existência de indícios de risco atual à integridade da vítima.

A manutenção das medidas protetivas não exige demonstração de novos fatos, devendo persistir enquanto houver risco, sendo indevida a transferência do ônus probatório à vítima para comprovar continuamente o perigo.

A revogação das medidas protetivas deve ser precedida da oitiva da vítima, conforme art. 21 da Lei nº 11.340/2006 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O histórico de humilhações, controle, ameaças e uso do imóvel como instrumento de coerção evidenciam quadro de violência psicológica e patrimonial, nos termos dos arts. 7º, II e IV, da Lei Maria da Penha, suficiente para justificar a continuidade das medidas.

A tentativa de desqualificar a violência sob a ótica de disputa patrimonial revela estratégia abusiva de mascaramento da violência doméstica, incompatível com o sistema protetivo da legislação vigente.

As medidas impostas são proporcionais, compatíveis com a situação de vulnerabilidade da ofendida e adequadas para assegurar sua integridade física e emocional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco à mulher, independentemente da ocorrência de novos fatos de violência.

A revogação de medidas protetivas exige, obrigatoriamente, a prévia oitiva da vítima, em respeito ao devido processo legal e à garantia da proteção integral.

A utilização de bens patrimoniais como meio de coerção e dominação configura violência patrimonial e justifica a concessão de medidas protetivas.

Conflitos aparentes de natureza possessória não afastam a incidência da Lei Maria da Penha quando inseridos no contexto de violência doméstica e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, II e IV, 19, § 4º, 21 e 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.199.138-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.08.2025 (Info 860); STJ, REsp 2.070.717-MG e outros, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13.11.2024 (Tema 1.249 – Recurso Repetitivo) (Info 836); STJ, HC 605.113/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.11.2022; STJ, REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.04.2023.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

Trata-se de apelação interposta por DARLENE GONÇALVES CONCEIÇÃO, com fundamento na
Lei nº 11.340/06
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em desfavor de LEONARDO SOUSA CONCEIÇÃO, revogando a liminar anteriormente deferida, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A autora relata ter mantido união estável com o requerido por aproximadamente vinte anos, com quem teve duas filhas, tendo ocorrido a separação há cerca de um mês. Narra que, durante o relacionamento, foi submetida a persistentes episódios de violência psicológica, marcados por controle excessivo, acusações infundadas de traição, humilhações e ameaças, as quais se intensificaram após sua tentativa de retomar atividades profissionais.

Relata ainda que o requerido frequentemente a expulsava da residência familiar, utilizando o imóvel como meio de coerção e criando um ambiente hostil que também afetava emocionalmente as filhas, em especial a adolescente Rayssa.

Diante do agravamento do quadro, a autora registrou boletim de ocorrência no dia 05/01/2025 e, após nova ameaça proferida em 08/01/2025, procurou a DEAM, onde relatou o episódio e requereu medidas protetivas, deferidas liminarmente (ID nº 134524524), consistentes em afastamento do lar, proibição de contato e aproximação mínima de 100 metros.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, negando as acusações (ID 135308049).

A autora replicou os argumentos (ID 136395273), reafirmando a gravidade dos fatos e requerendo a manutenção da proteção.

Sobreveio sentença (ID 136619520), pela qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o novo requerimento não apresentou fatos substancialmente diversos daqueles anteriormente apreciados em pedido indeferido, não se configurando, assim, situação de risco atual que justificasse a manutenção da medida extrema de afastamento. Aduziu ainda que eventuais disputas sobre o imóvel devem ser tratadas na esfera cível própria.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso (ID 25897163), sustentando a caracterização de violência psicológica e moral, com base na conduta reiterada do apelado, que teria instaurado ambiente de controle e intimidação, afetando sua saúde mental e autonomia. Argumenta que a revogação da medida protetiva pressupõe prévia oitiva da ofendida, o que não ocorreu, e que a controvérsia não se restringe à posse do imóvel, mas decorre de dinâmica de violência doméstica.

O apelado, em contrarrazões (ID 25897168), defende a manutenção da sentença, afirmando não ter praticado os atos narrados e reputando ausentes os requisitos legais para o deferimento de medidas protetivas.

Encerradas as manifestações, os autos são remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal para exame e parecer que o fez no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

A apelação volta-se contra a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência outrora deferidas em desfavor do ex-companheiro da recorrente.

A defesa da apelante insiste na necessidade de manutenção dessas medidas, sob o argumento de que persiste risco concreto à integridade da vítima e de que tais providências possuem caráter eminentemente protetivo.

Inicialmente, destaco que a Lei da Maria da Penha é aplicável ao caso, na forma do
art. 5º, da Lei nº 11.340/06,
a seguir transcrito:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

As medidas protetivas têm caráter de tutela inibitória, ou seja, servem para prevenir que a violência aconteça ou se repita, não dependendo da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo criminal para serem mantidas. Isso significa que as medidas protetivas são autônomas e independentes de outras ações judiciais.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas no
art. 22 da Lei Maria da Penha,
a doutrina elenca como pressupostos
o fumus boni iuris
, ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu
art. 19, §4º.

Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela
, sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social.

Também têm como pressuposto o
periculum in mora
, ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco.

Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu
, por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor

As medidas protetivas devem ter prazo indeterminado, vinculando-se exclusivamente à persistência da situação de risco. Não existe obrigatoriedade de revisão periódica dessas medidas.

Existe uma presunção de que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco inicialmente identificada. Isso significa que não cabe à vítima provar constantemente que ainda corre perigo. Pelo contrário, a manutenção das medidas não depende da demonstração de novos fatos de violência, bastando que a situação de risco original continue existindo.

Transferir para a vítima a responsabilidade de comprovar a continuidade do risco representa uma inversão indevida do ônus probatório. Na verdade, quem deve demonstrar que cessaram as circunstâncias que motivaram as medidas protetivas é o próprio agressor, e não a vítima.

No caso concreto, a vítima tem relatado continuar se sentindo insegura devido às ameaças indiretas feitas pelo agressor. Esse temor da vítima é suficiente para justificar a manutenção das medidas, não sendo necessário aguardar novos episódios de violência para que as proteções continuem válidas.

1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

3. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.199.138-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/8/2025 (Info 860).

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG e REsp 2.071.109-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 13/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.249) (Info 836).

A revogação das medidas protetivas deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos
do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
, garantindo-se o devido processo legal e a participação de ambas as partes.

O STJ reconhece que embora seja necessário considerar os direitos do agressor, a proteção da vítima deve prevalecer enquanto persistir a situação de risco. O equilíbrio não se alcança através de revisões periódicas obrigatórias, mas sim pela manutenção das medidas até que seja demonstrada concretamente a cessação do perigo.

Com efeito, afigura-se temerário considerar que o decurso temporal no caso dos autos, como fixado na decisão de origem, seria suficiente para aferir a cessação da situação de risco que justificou a concessão das medidas protetivas em favor da apelante.

A gravidade e a reiteração das condutas atribuídas ao apelado, consistentes em
agressões verbais, morais e psicológicas
, ao longo de anos, desautorizam a conclusão de que a ameaça à integridade da vítima tenha se exaurido no lapso temporal indicado.

Ademais, não há na Lei Maria da Penha qualquer fixação temporal preestabelecida para a vigência das medidas protetivas de urgência. Sua duração deve perdurar enquanto persistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, não se podendo aplicar, por analogia, os prazos das cautelares típicas do processo penal ou cível. A fixação de lapso genérico de seis meses, embora adotada por alguns juízos como parâmetro de razoabilidade, não vincula o magistrado, tampouco legitima o encerramento automático da medida, especialmente quando há indícios persistentes de violência. Sobre o tempo das medidas protetivas de urgência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE AFETADO DE FORMA PERPÉTUA. ILEGALIDADE CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA . ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual " as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019).

2 .
Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial. Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna
. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável.

3. No caso, ao tornar definitiva, na sentença condenatória, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, anteriormente imposta, o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é à toa que são chamadas de medidas acautelatórias "situacionais" e exigem, portanto, uma ponderação casuística.

4. O que se tem, na verdade, na espécie, é uma providência emergencial, acautelatória e de defesa da vítima, imposta em 15/1/2018, ou seja, assim que os fatos que culminaram na condenação do paciente chegaram ao conhecimento do poder judiciário, e que se eternizou no tempo para além do prazo da própria pena aplicada ao paciente (1 mês e 10 dias de detenção), sem nenhum amparo em eventual perpetuação do suporte fático que a legitimou no início da persecução penal.

5. Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte, na via exígua do writ -, é caso de se conceder a ordem de habeas corpus, ainda que em menor extensão,
a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes.

6. Ordem parcialmente concedida para tornar por prazo indeterminado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, revogando-se a definitividade estabelecida na sentença condenatória, devendo o Juízo de primeiro grau avaliar, a cada 90 dias e mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade da manutenção da cautela. (HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifo nosso)

Em sentença o magistrado decidiu pela ausência de motivos para manutenção das medidas. Veja-se:

[...]. Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência suposta de agressão física, moral e/ou psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu). No presente caso, conforme indicado pelo Ministério Público, observa-se que pedido anterior formulado pela requerente foi indeferido por ausência de elementos suficientes que justificassem a adoção da medida extrema de afastamento do requerido do lar conjugal (processo nº 0800160-15.2025.8.14.0401). O novo requerimento, ainda que reitere o temor da requerente, não apresenta fatos substancialmente novos ou que demonstrem alteração do cenário anteriormente analisado. Assim, ainda que haja conflitos entre as partes, os fatos narrados não permitem concluir pela configuração de violência doméstica na forma prevista na Lei Maria da Penha a justificar a manutenção das medidas protetivas impostas. Ressalte-se que questões relativas ao uso do imóvel e à dissolução do vínculo conjugal devem ser tratadas no juízo cível competente. Dessa forma, verificada a ausência de elementos que justifiquem a imposição de medidas protetivas, deve-se determinar a revogação daquelas anteriormente deferidas. Acrescento, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, bem como Revogo as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas, em analogia aos termos do art. 487, I, do CPC.

Contudo, os elementos constantes dos autos evidenciam, com clareza e robustez, a ocorrência de violência psicológica, nos exatos termos do artigo
7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
, que a define como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que vise controlar o comportamento da mulher, limitando seus direitos e sua liberdade de autodeterminação.

No presente caso, verifica-se que o apelado instaurou, de forma reiterada e progressiva, um ambiente de medo e instabilidade emocional, caracterizado por manipulações sutis, insinuações depreciativas e acusações infundadas de traição, que progressivamente minaram a autoconfiança da apelante e a colocaram em posição de vulnerabilidade. A violência não se manifestou unicamente por meio de agressões verbais, mas por um contínuo processo de dominação emocional, típico das dinâmicas abusivas de longa duração, que se ocultam sob a aparência de conflitos conjugais comuns.

A utilização da residência familiar como instrumento de opressão intensifica a gravidade da conduta. Ao afirmar que o imóvel lhe pertencia exclusivamente, exigindo que a apelante se retirasse — mesmo diante da presença das filhas — o requerido instrumentalizou o bem patrimonial como mecanismo de coerção, forçando a apelante a escolher entre sua permanência no lar e o convívio com as filhas, agravando sua condição de submissão. Tal conduta caracteriza também violência patrimonial, nos termos do
artigo 7º, inciso IV, da mesma Lei
, ao impedir o usufruto do bem comum como forma de retaliação e dominação.

A ameaça proferida no dia 08/01/2025, quando o requerido afirmou que “tragédias acontecem” ao ser interpelado sobre sua determinação de que a apelante se retirasse do lar, não pode ser compreendida como mera exaltação de ânimos. Trata-se de advertência velada, mas inequívoca, cuja gravidade rompe os limites da discussão doméstica e alcança o patamar de ameaça à integridade física e psíquica da ofendida, legitimando a concessão das medidas protetivas.

A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de fatos novos em relação a pedido anterior, indeferido por suposta insuficiência probatória. No entanto, tal raciocínio desconsidera o caráter continuado das situações de violência doméstica, cuja dinâmica se desenrola ao longo do tempo e, frequentemente, apresenta-se de forma escalonada e cumulativa.

A exigência de fato novo como condição para concessão de nova medida, sem a prévia oitiva da vítima, viola o devido processo protetivo previsto na
Lei nº 11.340/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação de medidas protetivas exige, como requisito imprescindível, a prévia oitiva da vítima, mesmo em casos de arquivamento do inquérito, absolvição do réu ou extinção da punibilidade. Nesse sentido, destaca-se o
REsp nº 1.775.341/SP, julgado em 12/04/2023
, cujo entendimento reafirma a necessidade de auscultação da mulher antes de qualquer decisão que ponha fim à tutela protetiva.

No caso concreto, observa-se que o período de sete meses desde o deferimento da liminar não é suficiente para concluir, com segurança, que cessaram as causas ensejadoras da proteção. Ao contrário, o histórico prolongado de agressões verbais, intimidações e manipulações indica a permanência do risco, razão pela qual a revogação das medidas revela-se precipitada e desamparada de fundamento fático consistente.

Importa frisar que a presente demanda não diz respeito a um litígio possessório, mas sim a uma relação de violência doméstica. A tentativa do apelado de revestir sua conduta abusiva sob a aparência de disputa patrimonial configura estratégia recorrente em contextos de violência de gênero, por meio da qual o agressor busca instrumentalizar o Judiciário para perpetuar sua dominação. A utilização do imóvel comum como instrumento de controle reforça a configuração da violência e não pode ser dissociada da lógica abusiva que permeia os autos.

Qualquer controvérsia patrimonial existente entre as partes deverá ser dirimida na jurisdição cível competente, sendo inadmissível a desconsideração da violência com base em pretensa discussão sobre posse ou propriedade do imóvel. A proteção jurisdicional à mulher em situação de violência doméstica deve ser célere, eficaz e desimpedida de óbices formais que fragilizem sua efetividade.

Ressalte-se, por fim, que as medidas protetivas aqui discutidas não implicam restrição desproporcional aos direitos do requerido. O afastamento do lar, a proibição de contato e de aproximação configuram providências mínimas e razoáveis para garantir a integridade física e psíquica da vítima, não havendo qualquer prejuízo à liberdade de locomoção do apelado, que poderá exercer normalmente suas atividades, desde que respeitados os limites legais.

Nesse contexto, revela-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de manter as medidas protetivas de urgência, haja vista que permanecem incólumes os fundamentos que ensejaram a sua concessão.

Portanto, assiste razão em parte à apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, restabelecendo as medidas protetivas de urgência em favor de

DARLENE GONÇALVES CONCEIÇÃO, determinando:

I. IMPOSIÇÕES AO REQUERIDO: (a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima/Requerente, devendo levar consigo tão somente os seus objetos de uso pessoal.

(b) Proibição das condutas a seguir especificadas:

1. Aproximar-se da pessoa da vítima/Requerente, devendo observar uma distância de no mínimo 100 (cem) metros.

2. Manter contato direto ou indireto com a vítima/Requerente, por qualquer meio de comunicação.

3. Frequentar a residência da vítima/Requerente, bem como seu local de trabalho, ainda que na sua ausência, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

II.
Que a vítima
seja intimada previamente em eventual pedido de revogação, de modo a oportunizar sua manifestação sobre a permanência da situação de risco;

III.

A intimação da apelante
, a cada 180 (cento e oitenta) dias, após o prazo inicial de duração das medidas de 06 (seis) meses, para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação da(s) medida(s) protetiva(s), oportunizando o pedido de renovação e/ou complementação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/11/2025